Tribunal: TJDFT
Processo: 0704500-80.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ACOLHIMENTO. ESCLARECIMENTO QUANTO À NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração são acolhidos, com efeitos modificativos, ante a necessidade de suprir omissão e corrigir contradição, de acordo com o teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A declaração de nulidade parcial da sentença é integrada ao acórdão para ser dela decotada a parte referente ao julgamento de improcedência do pedido de indenização por danos morais, devido ao reconhecimento da preclusão pro judicato, com base no art. 507 do CPC.
3. Os ônus da sucumbência são invertidos para ser o autor-reconvindo condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da reconvenção. 3.1. A exigibilidade da verba sucumbencial ficará suspensa, em virtude da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos moldes do art. 98, §3o do CPC.
5. Embargos declaratórios providos.